Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado em face do acórdão que deu provimento ao agravo para deferir a tutela de urgência.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, por não ter reconhecido a perda de objeto do recurso, uma vez que a sentença já havia sido proferida no processo originário em data anterior ao julgamento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, diante da prolação de sentença na origem antes de seu julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, assiste razão ao embargante. Nos termos do entendimento deste Tribunal de Justiça, a prolação de sentença no processo de origem antes do julgamento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. Precedente: acórdão 2056323.
6. Verifica-se que entre a data de inclusão do processo em pauta e o efetivo julgamento do agravo, foi proferida sentença no processo originário e tal fato não foi considerado no julgamento do agravo. Logo, o acórdão embargado deve ser modificado para considerar o agravo prejudicado diante da perda superveniente de seu objeto.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos acolhidos para modificar o acórdão embargado e reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 932, III e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056323, 0704911-71.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.